Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS NA ORIGEM. PEDIDO DE REDUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO PARA AJUSTAR A VERBA ALIMENTAR À CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DECISÃO REFORMADA.
1. É sabido que a fixação de alimentos provisórios dá-se em cenário probatório incompleto e num contexto de cognição superficial, uma vez que calcados em situação de incerteza quanto à capacidade econômica do demandado; contudo, não escapa ao Magistrado o dever de fixá-los, ou ao menos examinar o pedido de imediato, vez que se destinam a suprir uma situação emergencial.
2. Diante da remuneração mensal auferida pelo alimentante, bem como a existência de outra filha, que também recebe alimentos, resta claro a incapacidade financeira do agravante em arcar com o percentual fixado na origem, sob pena de prejudicar a sua subsistência. Assim, impõe-se a redução do percentual imposto, a fim de ser observado o binômio possibilidade x necessidade.
3. Recurso parcialmente provido.